Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741991-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o prosseguimento da execução fundada no acórdão proferido nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. Ao apreciar o pedido liminar, este Relator indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, entendendo, naquele momento, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Sobreveio, contudo, manifestação do Distrito Federal, por meio da qual noticiou fato superveniente relevante, consistente na decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, pela qual foram acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes, suspendendo-se os efeitos do acórdão rescindendo que serve de fundamento ao cumprimento de sentença na origem. Diante desse novo cenário, requereu o agravante a retirada do feito da pauta e a suspensão do julgamento do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo da ação rescisória. É o que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante se extrai dos autos, a decisão proferida na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em 09/12/2025, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, atribuiu-lhes efeitos infringentes, suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo proferido nos autos no 0705877-53.2020.8.07.0018, até o julgamento de mérito da ação rescisória. Tal pronunciamento judicial retirou, ainda que de forma provisória, a eficácia do título judicial que embasa o cumprimento de sentença em trâmite na origem. Nesse contexto, é forçoso reconhecer a existência de situação de prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do agravo encontra-se diretamente condicionado à validade e subsistência do título judicial cuja eficácia se encontra suspensa. A depender do desfecho da ação rescisória, há possibilidade concreta de desconstituição do título judicial, o que recomenda cautela e prudência na condução do presente feito. Assim, revela-se adequada e necessária a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, de modo a evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência do sistema jurisdicional. Dessa forma, os autos devem aguardar na Secretaria até o julgamento definitivo da ação rescisória pela 1a Câmara Cível deste Tribunal. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente agravo de instrumento, até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível do TJDFT, devendo os autos aguardarem na Secretaria da Turma. Retire-se o feito da pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator